Tribunal: TJBA
Processo: 8096163-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096163-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ BORGES PINTO e outros

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS, LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES, PAULA RAMOS PITTA

APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO ACUPE e outros

Advogado(s)
:
PAULA RAMOS PITTA, KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS, LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência de seus pedidos (cobrança de honorários periciais).

2. O Acórdão vergastado fundamentou-se em dois pilares autônomos: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança; e (ii) a comprovação do pagamento integral da verba honorária.

3. O Embargante alega a existência de omissão e contradição, sustentando que o julgado não se manifestou expressamente sobre as teses de ato ilícito (art. 186 CC), abuso de direito (art. 187 CC) e violação da boa-fé objetiva (art. 422 CC).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em aferir se o Acórdão padece dos vícios de omissão e contradição (art. 1.022 do CPC) por, supostamente, não ter analisado todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte, ou se as razões adotadas são suficientes para a solução da lide.

III. Razões de decidir

5. O Acórdão embargado enfrentou a matéria devolvida de maneira clara, coesa e fundamentada, não padecendo de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A decisão colegiada assentou-se em fundamentos autônomos e suficientes para manter a improcedência da demanda (prescrição da pretensão e pagamento integral). O reconhecimento desses fatos jurídicos prejudica, por decorrência lógica, a análise das teses de ilicitude civil (arts. 186, 187 e 422 do CC), pois inexiste substrato fático ou jurídico para sua configuração.

7. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, um a um, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8. O que se extrai das razões recursais é o nítido inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

9. Embora rejeitados, os embargos não evidenciam caráter manifestamente protelatório, mas sim o exercício do direito recursal, sendo inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

10. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria e os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão (art. 1.022 do CPC) quando o julgado adota fundamentos autônomos e suficientes para a solução integral da controvérsia (prescrição e pagamento), ainda que não responda, um a um, a todos os argumentos da parte, notadamente quando os fundamentos adotados são logicamente incompatíveis com as teses supostamente omitidas (ato ilícito). 2. A busca pela rediscussão do mérito, motivada por inconformismo com o resultado, extrapola os limites da via estreita dos embargos declaratórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8096163-48.2024.8.05.0001, figurando, como Embargante, ANTONIO LUIZ BORGES PINTO, e, como Embargado, CONDOMÍNIO QUINTAS DO ACUPE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça